Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-29.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação possessória – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de legitimidade ativa (art. 485, VI, CPC/2015) – Insurgência da parte autora – Demanda que envolve relação jurídica eminentemente de direito privado – Ausência de interesse da Fazenda Pública – Competência recursal afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça

Ementa:
APELAÇÃO – Ação possessória – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de legitimidade ativa (art. 485, VI, CPC/2015) – Insurgência da parte autora – Demanda que envolve relação jurídica eminentemente de direito privado – Ausência de interesse da Fazenda Pública – Competência recursal afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (11a a 24a e 37a a 38a) – Recurso não conhecido, com determinação de remessa.